Tribunal: TJPA
Processo: 0066075-68.2016.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0066075-68.2016.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: SULIANA CRISTINA DOS SANTOS SOARES DE FARIAS

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO

INTERNO
EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E MANTEVE A SENTENÇA, QUE CONFIRMOU A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE – PABSS. CONCESSÃO DA ORDEM TÃO SOMENTE PARA QUE O ENTE MUNICIPAL SE ABSTENHA DE EFETUAR DESCONTOS À CONTRIBUIÇÃO NOS VENCIMENTOS DA RECORRIDA. IRRELEVANTE A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DA
ADI
Nº 0004529-08.2017.814.0000 PARA ESTE CASO. RECURSO DE
AGRAVO

INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O agravante alega mais uma vez que a decisão da
ADI
nº 0004529-08.2017.814.0000 modulou seus efeitos para ter eficácia a partir da publicação do respectivo Acórdão, julgado em 21/11/2018, de sorte que a inconstitucionalidade apontada na Lei nº 7.984/1999 só poderia ser considerada a partir desta data. Desta feita, os descontos realizados antes de 21/11/2018 devem ser considerados legais.

2. A decisão combatida, ao negar provimento à Apelação e manter a sentença do juízo primevo, apenas confirmou a determinação de exclusão dos descontos, objeto único da Ação Mandamental, que em nenhum momento buscou ressarcimento de valores pretéritos. Tal pretensão foi concedida liminarmente em meados de 2017 e posteriormente confirmada na sentença do Juízo primevo, com base em reiterado entendimento jurisprudencial pátrio.

3. Os descontos foram interrompidos em 2017 e a sentença apenas confirmou a determinação da exclusão dos descontos, já ocorrida. Não houve condenação em ressarcimento de valores pretéritos. Portanto, irrelevante, para o deslinde do presente caso, a modulação de efeitos do julgado da
ADI
nº 0004529-08.2017.814.0000a.

4. Entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente
agravo

interno
apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

5.
Agravo

Interno
conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo

interno
em Remessa Necessária, interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUICÍPIO DE BELÉM - IPAMB
contra a decisão monocrática, que em sede de reexame necessário confirmou a sentença do juízo de origem.

Em síntese, a ora Agravada ingressou com Mandado de Segurança pleiteando liminarmente a exclusão dos descontos em seu contracheque referentes ao plano de saúde IPAMB – PABSS / SAÚDE e, no mérito, a confirmação definitiva da exclusão.

A liminar foi deferida pelo Juízo de origem na decisão, determinando a imediata suspensão do mencionado desconto.

Sobreveio a sentença, concedendo definitivamente a segurança requerida, considerando inconstitucional a adesão compulsória ao plano de saúde complementar a que os descontos debatidos se referem.

Ausente recurso voluntário, foi julgada a Remessa Necessária pela confirmação da sentença.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUICÍPIO DE BELÉM, interpôs o presente Agravo Interno, arguindo que a
ADI
nº 0004529-08.2017.814.0000, embora tenha declarado inconstitucional o caráter obrigatório da cobrança, modulou seus efeitos para ter eficácia a partir da publicação do respectivo Acórdão, julgado em 21/11/2018, de sorte que a Lei nº 7.984/1999 seria deve ser considerada constitucional até aquele momento.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso de
Agravo Interno
, para reformar a decisão combatida no sentido de negar a segurança pretendida pela autora ou, alternativamente, reconhecer a legalidade dos descontos até 21/11/2018.

A agravada apresentou Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o essencial a relatar.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de
Agravo

Interno
.

Em que pesem os argumentos expendidos no
agravo

interno
, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

In Casu
, o agravante alega que a decisão da
ADI
nº 0004529-08.2017.814.0000 modulou seus efeitos para ter eficácia a partir da publicação do respectivo Acórdão, julgado em 21/11/2018, de sorte que a inconstitucionalidade apontada na Lei nº 7.984/1999 só poderia ser considerada a partir desta data. Desta feita, os descontos realizados antes de 21/11/2018 devem ser considerados legais.

Ocorre que a decisão combatida, ao confirmar a sentença do juízo primevo, apenas confirmou a determinação de exclusão dos descontos, objeto único da Ação Mandamental, que em nenhum momento buscou ressarcimento de valores pretéritos. Tal pretensão foi concedida liminarmente em 2016 e posteriormente confirmada na sentença do Juízo de primeiro grau em meados de 2017, com base em reiterado entendimento jurisprudencial pátrio.

Em suma, os descontos foram interrompidos em 2016 e a sentença apenas confirmou a determinação da exclusão dos descontos, já ocorrida. Não houve condenação em ressarcimento de valores pretéritos. Portanto, irrelevante, para o deslinde do presente caso, a modulação de efeitos do julgado da
ADI
nº 0004529-08.2017.814.0000.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando exatamente a mesma tese trazida nos Embargos de Declaração, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente
agravo

interno
apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
a este
agravo

interno
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 22/08/2024